Tribunal: TJES
Processo: 5019172-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019172-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELE APARECIDA FIM SELVA PASSOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5019172-98.2021.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ADRIELE APARECIDA FIM SELVA PASSOS

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de recurso inominado, conforme motivos aduzidos no
id9076085
.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões (certidão de
id9208695
), pugnando pela manutenção do
decisum
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Inicialmente, registro que a despeito de entender que a recorrente não pode ser considerada em estado de pobreza, nos termos da Lei, equiparando-se à grande massa de brasileiros que necessitam do amparo estatal para o custeio de despesas processuais, sob pena de afetação do tratamento igualitário das partes (art. 7º do CPC), tenho que assiste razão, em parte, à embargante, pois, de fato, houve omissão acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado por ocasião da interposição do recurso inominado; o que poderia viabilizar eventual pedido de desistência recursal.

A gratuidade de justiça possui fundamento constitucional e previsão legal. Registro que o requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial não encontra utilidade, uma vez que a lei de regência dispensa o pagamento de custas para a propositura da ação. Portanto, somente em caso de derrota daquele que pode se beneficiar da gratuidade é que surgiria o interesse da parte em requerer a benesse.

Destarte, não pode a parte primeiramente requerer a gratuidade de justiça para, em caso de deferimento, oferecer recurso, pois fatalmente já terá se encerrado o prazo previsto em Lei para tanto. Logo, a parte deve requerer a gratuidade justamente quando oferece o recurso em face da sentença que não lhe favorece.

A decisão que indefere a gratuidade de justiça não pode causar justamente a condenação daquele que não se viu beneficiado pela gratuidade, principalmente porque, em muitos casos, sem a gratuidade, o proveito a ser obtido com o eventual recurso pode tornar desinteressante o recolhimento das custas.

Nessa esteira, mesmo que se entendesse de modo diverso, não pode o regulamento retirar da parte a possibilidade de ver apreciado o seu requerimento de gratuidade, de índole constitucional, antes de decidir sobre a interposição ou não do recurso, ou, no caso da Lei nº 9.099/1995, não haverá condenação em custas em sede de Juizados Especiais em primeiro grau, salvo quando houve o reconhecimento de litigância de má-fé.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id9078333
),
dando-lhe provimento
, para o fim de
deferir
o beneplácito da gratuidade de justiça, e, por via de consequência, suspender a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação retro; mantendo o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)